Tribunal: STF
Processo: RE 647886
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO INAPLICÁVEL AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CONTAGEM NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. 



    O acórdão recorrido não negou vigência ao quanto previsto no art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/1980. O artigo continua em vigor e plenamente aplicável aos créditos inscritos em dívida ativa que não possuam natureza tributária. Com relação aos créditos fiscais, por conta da reserva de lei complementar para dispor sobre prescrição e decadência, o dispositivo não encontra aplicabilidade.



    Nos termos da jurisprudência da Corte, a contagem da prescrição no caso concreto não encontra ressonância constitucional. 



     Agravo regimental a que se nega provimento.